Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-79.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DESCRENDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO. OFENSA AOS TERMOS DO USO DA PLATAFORMA. CONDUTA INADEQUADA DE CUNHO SEXUAL. ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes, motorista parceiro e o aplicativo UBER, tem natureza civil contratual e não consumerista, sendo regida pelo Código Civil e pelo contrato firmado, pois o motorista credenciado, exercendo a sua atividade econômica autônoma, utiliza do serviço como intermediário e não como destinatário final.
2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC, mas a controvérsia deve ser resolvida segundo a regra da distribuição estática do ônus probatório, preconizado no CPC, artigo 373, incisos I e II.
3. A manutenção do vínculo com a plataforma digital Uber deve ocorrer nos limites pactuados, em atenção às políticas e diretrizes dos termos e condições estabelecidos pela empresa, que, se descumpridas, torna lícita a rescisão unilateral do contrato.
4. Verificado que o encerramento do contrato foi por iniciativa da administradora do aplicativo de transporte (Uber) e ocorreu no exercício regular de direito, conforme os termos contratuais e política da empresa, não faz jus o autor à indenização, tampouco ao recadastramento na plataforma de serviços.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.